Tribunal: TJPA
Processo: 0005655-29.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005655-29.2009.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE JORGE SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.340.553/RS - TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 E 571. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
MOROSIDADE ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ.
TEMA 179 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

1- Sentença que decreta a prescrição intercorrente, nos autos de execução fiscal, extinguindo o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC;

2-
Ainda que no presente caso a efetiva citação tenha sido realizada após o decurso do prazo prescricional, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, em 12/01/2016, data do protocolo da petição que reiterou o pedido de citação por edital, providência que restou frutífera, com base no item 4.3 da ementa do julgamento do REsp nº. 1.340.553/RS.

3-

A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo não se verifica quando a demora do processo decorre unicamente do aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106/STJ. Entendimento do Tema 179/STJ;

4-

A exequente, ao ser intimada no feito, adotou as providências e formalizou os pedidos cabíveis, impulsionando regularmente o feito, não havendo que se falar em prescrição intercorrente, haja vista que o processo ficou paralisado por culpa exclusiva do Poder Judiciário, destacando-se o fato de que o requerimento citatório restou sem apreciação por mais de 06 (seis) anos. Cabível a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal;

5-

Recurso de apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para reformar
a sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

8ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/03/2022 a 28/03/2022.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença prolatada (ID4681771 - Pág. 1) nos autos da ação de execução fiscal, ajuizada em desfavor de José Jorge Silva Soares, que extinguiu o feito com resolução de mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 18/12/2009 para cobrança de débito de IPVA referente a 09/06/09, decorrente do AINF nº 022007510003164-0.

Em 18/06/2019, mais de 09 (nove) anos após a primeira tentativa frustrada de citação do executado, o juízo de origem proferiu sentença declarando a prescrição intercorrente, com fulcro no entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS, e extinguiu o processo nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação, suscitando a nulidade da sentença por incidência nas hipóteses dos arts. 10, 487, parágrafo único e 489, §1º, V, do CPC.

Aponta a ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, conforme exigido pelo STJ no item 4.5 do REsp

nº 1.340.553/RS.

Defende a inocorrência da prescrição intercorrente pois não houve inércia de sua parte, consoante a tese firmada pelo STJ no Tema 179.

Ao final, requereu provimento à apelação para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é a ocorrência ou não da prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

Inicialmente, no tocante ao argumento de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, entendo que não assiste razão ao apelante, uma vez que o juízo
a quo
consignou especificamente os fatos e fundamentos que o conduziram à conclusão adotada.

A
prescrição intercorrente
, prevista no
art. 40 da Lei de Execuções Fiscais,
caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Tal modalidade de
prescrição

busca
coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório,
devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição
.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.

O STJ possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição
quinquenal
intercorrente
”.

Em 2018, o STJ, em
julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao períodoem que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

Conforme consignado no paradigma acima transcrito, o que importa para a aplicação da
prescrição intercorrente
é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Apesar de ser dever do magistrado declarar o início do prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, “a ausência dessa declaração não impede o fluxo dos prazos”, conforme consignado pelo Excelentíssimo Ministro Mauro Cambell Marques, relator do REsp nº 1.340.553/RS, no segundo aditamento ao seu voto.

Nos presentes autos, o despacho ordenador da citação foi proferido em 14/01/2010 (ID4681769 - Pág. 1), de modo que o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução teve início, automaticamente, após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor, ocorrida em 22/02/2010 (ID 4681769 - Pág. 5).

Ocorre que, o Estado do Pará solicitou, em 03/05/2010, a citação editalícia do executado e a determinação de bloqueio através do Sistema BACENJUD (ID 4681770), tendo reiterado o pleito em 12/01/2016. Contudo, o requerimento somente foi apreciado em 03/11/2016, sendo o edital citatório publicado em 19/01/2018.

O pedido de citação por edital e de bloqueio de numerários via pesquisa BACENJUD, bem como sua reiteração, portanto, foram realizados dentro do prazo prescricional de 06 (seis) anos, levando em conta a suspensão processual mais a prescrição intercorrente.

Desse modo, ainda que no presente caso a efetiva citação tenha sido realizada após o decurso do prazo prescricional, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, em 12/01/2016, data do protocolo da petição que reiterou o pedido de citação por edital, providência que restou frutífera, com base no item 4.3 da ementa do julgamento do REsp nº. 1.340.553/RS.

Ademais, necessário observar que o cenário apresentado se amolda ao entendimento do STJ no julgamento do REsp 1102431/RJ (Tema 179 dos Recursos Repetitivos), em que restou consignado que “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a
demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário
”.

Neste sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ART. 1.040, II, CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PREVISTO. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CUMPRIMENTO DO MANDADO CITATÓRIO. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 179/STJ.

1- Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do inciso II, do art. 1040, do CPC;

2- A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106/STJ. Entendimento do Tema 179/STJ;

3- Recurso de apelação conhecido e provido, em adequação aos Temas do STJ, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. (TJPA - 2018.03291765-43, 194.415, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-17)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL AO CASO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTARIO. AINF. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO E DOS SEUS SÓCIOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA, EM SEDE DE RETRATAÇÃO, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO EXEQUENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. A mora relatada ocorreu em face da falha provocada pelos próprios mecanismos da justiça, não podendo ser imputado o ônus decorrente de tal fato processual ao exequente, conforme tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo sob o tema 179: A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário.

3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade. (TJPA - 2018.03026645-03, 193.836, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-07-31)

A exequente, ao ser intimada, adotou as providências e formalizou os pedidos cabíveis, impulsionando regularmente o feito, não havendo que se falar em prescrição intercorrente, haja vista que o processo ficou paralisado por culpa exclusiva do Poder Judiciário, destacando-se o fato de que o pedido de citação por edital restou sem apreciação por mais de 06 (seis) anos.

Assim, cabível a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal, com fundamento no julgamento do REsp nº. 1.340.553/RS e no Tema 179 (REsp 1.102.431/RJ), do STJ.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do recurso de apelação

e dou-lhe provimento,
para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 29 de março de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/03/2022